Tribunal: TJSP
Processo: 1038156-41.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
r no 1.291/2016, que avalia a conduta social, reputação e idoneidade do candidato.
4. O ato administrativo violou o princípio da razoabilidade ao penalizar o autor por condutas de terceiros, infringindo o princípio constitucional da intranscendência das penas. A transação penal cumprida extingue a punibilidade, não justificando a exclusão do certame.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Anulação do ato administrativo que excluiu o autor do concurso, assegurando seu retorno às fases seguintes.
Tese de julgamento: 1. A exclusão de candidato de concurso público deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A penalização por condutas de terceiros viola o princípio da intranscendência das penas.
(TJSP; Apelação Cível 1038156-41.2024.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 19/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

19/05/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que busca a anulação do ato que excluiu o autor do concurso público. O autor alega distorção dos fatos pela PMSP e ausência de conduta desabonadora de sua moral e idoneidade. Busca a anulação do

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que busca a anulação do ato que excluiu o autor do concurso público. O autor alega distorção dos fatos pela PMSP e ausência de conduta desabonadora de sua moral e idoneidade. Busca a anulação do ato de exclusão e reintegração ao concurso.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão do candidato do concurso público, com base em investigação social, foi legal e razoável.

III. Razões de Decidir
3. A investigação social é prevista pela Lei Complementar no 1.291/2016, que avalia a conduta social, reputação e idoneidade do candidato.
4. O ato administrativo violou o princípio da razoabilidade ao penalizar o autor por condutas de terceiros, infringindo o princípio constitucional da intranscendência das penas. A transação penal cumprida extingue a punibilidade, não justificando a exclusão do certame.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Anulação do ato administrativo que excluiu o autor do concurso, assegurando seu retorno às fases seguintes.
Tese de julgamento: 1. A exclusão de candidato de concurso público deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A penalização por condutas de terceiros viola o princípio da intranscendência das penas.